Tribunal: TJDFT
Processo: 0708061-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708061-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA AGRAVADO: ESFERA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA - ME, DOOH BRASILIA COMUNICACAO LTDA D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória proposta por Fundação Universitária de Cardiologia (Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal) em desfavor de Esfera Comunicação e Publicidade Ltda – ME e Dooh Brasília Comunicação Ltda, na qual busca, com fundamento no artigo 966, inciso V, do CPC, a rescisão do acórdão proferido no processo n° 0732839-04.209.8.07.0001, que tramitou perante a 23a Vara Cível de Brasília. No ID 36711172, noticiou o autor a entabulação de acordo entre as partes, abrangendo a presente ação rescisória, bem como os processos no 0732839-04.62019.8.7.0001 e 0723648-61.2021.8.07.0001. No caso, não é possível a homologação do acordo nos presentes autos, visto que os requeridos ainda não foram citados e não regularizaram sua representação processual. No mais, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifico que o referido acordo já foi devidamente homologado no processo no 0732839-04.62019.8.7.0001. Assim, e considerando constar do acordo pedido de desistência quanto à presente ação, bem como que o patrono subscritor da petição possui poderes para tanto (ID 33555025/34449850), é possível a homologação da desistência. No entanto, em sendo a ação extinta pela desistência, não é devida a aplicação do disposto no art. 90, §3o, do CPC, porquanto tal normativo somente se aplica aos casos de acordo e, conforme descrito acima, não sendo juntada aos autos a procuração dos requeridos, incabível considerar os termos do acordo quanto às custas. Desse modo, diga a parte autora se pretende a desistência do feito, observando que, neste caso, as custas deverão ser suportadas por si, ante o disposto no art. 90, caput, do CPC ou, para a análise do acordo quanto ao ônus da sucumbência, deverá ser regularizada a representação processual dos requeridos. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora